Tribunal: TJSP
Processo: 1031452-27.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Negativa de atendimento pela rede conveniada ao IAMSPE – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP –

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Negativa de atendimento pela rede conveniada ao IAMSPE – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031452-27.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes INSTITUTO
DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE e
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSP, é apelada SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA BOSQUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o acórdão
anteriormente prolatado, considerada as precitadas decisões do C. STF e C. STJ
como razão de decidir. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031452-27.2015.8.26.0053 -Voto no 10.867 - LA
2
Apelação n° 1031452-27.2015.8.26.0053
Apelante: Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual -
IAMSPE
Apelados: Solange Aparecida de Oliveira Bosqueiro
Comarca: São Paulo 3a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Luis Manuel Fonseca Pires
Voto no 10.867
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS
Negativa de atendimento pela rede conveniada ao IAMSPE Lei
no 11.960/09 Juros e correção monetária Reexame da matéria à
luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC RE no 870.947/SE, Tema
no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C.
STJ Adequação do julgado anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o
Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 147/149 e 150/151), a
controvérsia relativa à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de
juros de mora e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Observo a existência de recurso extraordinário (fls. 116/128)
e recurso especial (fls. 129/136) nos autos, abordando a questão sobre a
incidência da Lei no 11.960/09, na apuração do débito, tema este julgado
pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 144/145.
É uma síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031452-27.2015.8.26.0053 -Voto no 10.867 - LA
3
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.

Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 108/114, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031452-27.2015.8.26.0053 -Voto no 10.867 - LA
4
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo das parcelas devidas quanto aos
juros: a) aplicar-se-á a taxa de 0,5% ao mês até dezembro/02; b) taxa de
juros correspondente à taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro
índice, no período posterior à vigência do CC/02 e anterior à vigência da lei
no 11.960/09; c) o índice dos depósitos em caderneta de poupança após o
advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos efeitos
nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o
assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-
se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de julho/09.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)